Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705513-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MAURO LOPES GONZAGA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão/despacho da instância prima que condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à localização do devedor. Em consulta ao sistema interno do TJDFT, verifica-se que o devedor, por conta própria, veio aos autos de origem em 11/03/2020. Na procuração colacionada, consta endereço dele. Assim, manifeste-se o agravante acerca de seu interesse recursal. P. I. Brasília/DF, 13 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora